Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742841-56.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCIDES RODRIGUES DAMACENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Instada a comprovar a sua hipossuficiência, a parte recorrente demonstrou que possui rendimento líquido de R$ 6.634,02 (ID 19034971). Anexa, ainda, aos autos despesas com água, luz e IPTU, que, por si só, não justificam a concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora